Tribunal: TJSP
Processo: 1008727-09.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Demanda ajuizada com o objetivo de condenar o requerido a providenciar o cancelamento de hipoteca – Competência da Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal (1a a 10a Câmaras) – Art. 5o, I, itens I.25, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara – Ausência de discussão sobre

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Demanda ajuizada com o objetivo de condenar o requerido a providenciar o cancelamento de hipoteca – Competência da Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal (1a a 10a Câmaras) – Art. 5o, I, itens I.25, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara – Ausência de discussão sobre revisão, resolução ou distrato de compromisso de compra e venda (matéria de competência comum das Subseções de Direito Privado) – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição e protesto por compensação oportuna.